Tribunal: TJMT
Processo: 0023819-55.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023819-55.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,

[SATURNINO MARTINS SERIQUETI FILHO - CPF: 028.131.798-41 (APELADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PREJUDICIAL E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PREJUDICIAL
DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR –
REJEITADO
–
MÉRITO
– PEDIDO DE AUMENTO DE CARGA HORÁRIA – DEFERIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE REAJUSTE – DIREITO À READEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS MENSAIS E DEMAIS REFLEXOS – APLICAÇÃO DAS NORMAS DOS ARTIGOS 49 E 85, AMBAS DA LEI MUNICIPAL N. 3.507/2010 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – CONSOANTE JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE, PELO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Há interesse processual, quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Logo, não há falar em perda superveniente do interesse processual, quando a
concretização do direito postulado ocorreu anos após a propositura da ação e não quitou as diferenças salariais a que tem direito o Autor.

A Lei Municipal n. 3.507/2010 prevê que os servidores municipais que exercem a carga horária de 30 (trinta) horas poderão executar a carga horária de 40 (quarenta) horas e receber o reajuste salarial, mediante solicitação formal.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município de Várzea Grande contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual nome, que, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer n. 23819-55.2015.8.11.0002, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar a parte Requerida ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes às horas trabalhadas e não pagas, em razão do aumento da jornada de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com reflexos em férias e décimo terceiro, com juros e correção monetária e observando, contudo, à prescrição quinquenal. Determinou que os honorários advocatícios deverão ser fixados no cumprimento de sentença.

O Recorrente defende que as horas extras trabalhadas pelo Recorrido foram devidamente pagas, conforme se comprova por meio das fichas financeiras juntadas aos autos.

Argumenta que a alteração da jornada de trabalho é ato discricionário da Administração Pública, em que será analisada a oportunidade e conveniência e, após a solicitação administrativa realizada pelo servidor, ora Recorrido, foi permitida a alteração da carga horária, com o ajuste na sua remuneração. Desse modo, deve ser reconhecida a perda de objeto da presente demanda, por ausência de interesse processual, pois o objetivo do Apelado já foi alcançado.

Nessa quadra, o Recorrente pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a extinção da demanda sem julgamento do mérito e, alternativamente, sejam julgados improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Intimado, o Apelado deixou de apresentar as contrarrazões ao apelo (id. n. 26373484).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer de lavra do Dr. Flávio Cézar Fachone, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. n. 31737001).

É o relatório.

VOTO

Denota-se dos autos que Saturnino Martins Seriquete Filho ajuizou a Ação de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer, em face do Município de Várzea Grande, objetivando a readequação do seu salário base, uma vez que havia feito a opção para o aumento da carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais.

Noticiou, na inicial que exerce a função de motorista efetivo, desde 21/11/1985, e que sempre esteve enquadrado no regime de carga horária de 30 (trinta) horas; todavia, com o advento da Lei municipal n. 3.507/2010, foi prevista a possibilidade de o servidor passar a cumprir a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, com a devida readequação da remuneração mensal.

Desse modo, o Autor informou que postulou, administrativamente, a majoração da carga horária e, no dia 04/11/2014, a Secretaria autorizou o pleito. Insurge-se, no entanto, com relação ao não pagamento do valor correspondente às horas trabalhadas, motivo pelo qual, propôs a presente ação, objetivando o enquadramento salarial proporcional à nova carga horária e o pagamento dos atrasados.

Recebida a inicial, o Requerido foi citado e apresentou a Contestação, tendo, posteriormente, o Autor juntada a Impugnação.

Sobreveio a sentença, que julgou procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo procedente a ação, para condenar o réu ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes às horas trabalhadas e não pagas em razão do aumento da jornada de trabalho de 30 horas para 40 horas, com reflexos em férias, 13o salário, devendo adotar as providências administrativas necessárias para tanto, sendo deduzido os valores eventualmente já pagos e observando a prescrição quinquenal, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual a ser estabelecido a título de honorários devidos ao advogado da parte Autora somente ocorrerá quando liquidado o julgamento, nos termos do que prevê o inciso II do § 4o do artigo 85 do CPC.

Por imposição do disposto no artigo 496, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ante o duplo grau de jurisdição, submeto a sentença ao reexame necessário pelo Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ante a não exceção do art. 496, §3o, inciso III, do NCPC), independentemente de eventuais recursos voluntários.

Contra essa decisão, recorre o Município condenado, ao argumento, inicial, de que não persiste mais o interesse processual do Recorrido, porque, conforme informações da Administração Pública, o servidor tem recebido o salário correspondente à sua carga horária, razão pela qual, a sentença deve julgar a ação extinta, sem resolução do mérito.

Alternativamente, afirma o Recorrente que, desde o momento que o Apelado passou a laborar as 40 (quarenta) horas semanais, sua remuneração é proporcional, bem como foram pagas horas extras trabalhadas, e, por isso, os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Da alegação da perda superveniente do interesse processual

Conforme consignado acima, de início alega o Recorrente que a sentença deve ser julgada extinta, sem resolução do mérito, porque o Recorrido teria alcançado o seu pedido de adequação da remuneração salarial proporcional às horas trabalhadas.

Sabe-se que o interesse processual, ou interesse de agir, refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer à parte demandante.

Logo, há interesse processual, quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

Com efeito, no caso dos autos, entendo que não se configura a hipótese de perda superveniente do interesse processual, pois a concretização do direito postulado ocorreu em razão da propositura da ação.

Verifica-se que o Recorrente, para justificar sua tese, refere-se ao documento de id. n. 26373480, subscrito pelo Sr. Secretário de Saúde Municipal, Diógenes Marcondes, que informa a carga horária do Recorrido, o servidor Saturnino Martins Seriquete Filho, de 40 (quarenta) horas, e que, desde fevereiro de 2018, recebe a remuneração salarial compatível com a jornada de trabalho.

Desse modo, ainda que tenha sido readequado o seu salário mensal, a ação foi proposta três anos antes da adequação de sua remuneração à carga horária com remuneração, quando já realizava as 40 (quarenta) horas semanais.

Além o mais, o Recorrido requereu na inicial, o recebimento das diferenças salariais do período anterior em que as horas trabalhadas eram incompatíveis com os seus ganhos.

Nessa quadra, não há falar em perda do interesse superveniente processual, motivo pelo qual, afasto a prejudicial de mérito.

Do mérito

De outro norte, o Recorrente afirma que as diferenças salariais foram quitadas por meio do pagamento de horas extras, conforme a documentação anexa, de modo que não deve subsistir a sentença que o condenou ao pagamento de tais verbas, muito menos com os reflexos no décimo terceiro e férias.

Da leitura dos autos, verifica-se que o ponto de divergência é resolvido com fundamento na Lei n. 3.507/2010, pois a letra da norma permite ao servidor a opção em laborar na jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas, com readequação do seu salário.

Veja-se:

Artigo 49.
A jornada de trabalho dos servidores regidos por esta Lei Complementar é de 40 (quarenta) horas e 30 (trinta) horas semanais, com exceção dos ocupantes de cargos com jornada de trabalho fixada por lei regulamentadora da profissão no âmbito nacional.

Artigo 85.
Os servidores que exercem a carga horária de 30 (trinta) horas poderão executar a carga horária de 40 (quarenta) horas, mediante solicitação formal ao titular da Secretaria Municipal de Saúde ou FUSVAG, bem como perceber os vencimentos inerentes a carga de 40 (quarenta) horas.

Extrai-se dos documentos que o pedido do Autor, ora Apelado, foi deferido pela Administração Pública, conforme consta da Comunicação Interna n. 2548/2014, que autorizou a alteração da carga horária de trabalho de 30 (trinta) para 40 quarenta) horas semanais, fundamentado no Parecer da Procuradoria Municipal n. 194/2013, que opinou pelo deferimento das horas a serem trabalhadas (id. n. 26372989 e seguintes).

Em contrapartida, as fichas financeiras, anexadas pelo Apelado na inicial, comprovam que a partir do deferimento da alteração da carga horária, em novembro de 2014, até a propositura da ação, em 18/11/2015, o salário base não foi readequado (id. n.
26372989, pág. 6 e seguintes).

Desse modo, a tese do Recorrente de que houve o pagamento de horas extras, como se isso pudesse suprir a diferença salarial da base remuneratória da nova carga horária, não se sustenta, porque devidamente comprovado que não foi realizado o reajuste, e, por isso, a sentença deve ser mantida.

Além disso, de acordo com o que consta no
decisum
recorrido, verifica-se pelo histórico funcional, acostado pelo Recorrente, a informação de que o Recorrido está enquadrado no cargo de motorista, Nível 09, Classe A, com efeitos retroativos a 30/04/2011 e efeitos financeiros a partir de 01/05/2011; contudo, não consta a notícia referente à alteração da carga horária do servidor de 30 horas semanais para 40 horas, muito menos sua remuneração.

Ademais, o cenário é confirmado pelo próprio Recorrente que, nas razões do apelo, informa que o servidor, somente em 2018, passou a receber o salário proporcional à sua carga horária, ou seja, de 40 (quarenta) horas.

Posto isso, sem razão o município Recorrente, motivo pelo qual, sua condenação ao pagamento das diferenças salariais deve ser mantida e será devidamente apurada, na liquidação de sentença, devendo ser mantida também, a obrigação de pagamento dos valores sobre os reflexos das verbas sociais, décimo terceiro e férias.

Feitos esses apontamentos, rejeito a tese do Apelante e nego provimento ao seu apelo.

Do Reexame Necessário da Sentença.

De acordo com a fundamentação constante do apelo, a sentença do Juízo
a quo
deve ser mantida, sobre os seus próprios fundamentos, porque comprovado o direito à readequação da remuneração pelo Autor, que postulou pelo aumento da carga horária e tendo alcançado o deferimento do pedido, não obteve, de imediato, o reajusto no seu salário-base.

Considerando, pois, que o direito que requereu, por meio desta ação judicial, encontra respaldo jurídico na legislação municipal, a sentença condenatória é mantida.

Há um único ponto, todavia, que o ato judicial apreciado deve ser reparado, e é quanto aos consectários legais, porque, a sentença assim fixou no dispositivo:

Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Entrementes, o julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, quanto aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, na decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, transitada em julgado em 03/03/2020.

Ressalta-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia ou repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL – SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ – DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Ao contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima, enquanto tais índices forem capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora. O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3
.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018).

No caso vertente, por se tratar de condenação da Fazenda Pública, a reconhecer, ao servidor ou empregado público, o direito à percepção de verbas salariais, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);

b) correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Nessa quadra, retifico a sentença, quanto aos índices a serem aplicados, quando da realização dos cálculos dos valores devidos ao servidor público aposentado.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, correta a decisão do Juízo de Primeiro Grau, que determinou a fixação na fase de liquidação da sentença, à luz do artigo § 4
o
inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil, respeitando os critérios e limites estabelecidos.

Forte nessas razões,
REJEITO
a prejudicial de perda superveniente do interesse recursal. No mérito,
DESPROVEJO
o apelo do Município de Várzea Grande e
, RETIFICO, EM PARTE
, a sentença, tão somente para adequar os índices de correção monetária e juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020